Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA INCIDENTE SOBRE AUXÍLIO CRECHE/PRÉ-ESCOLAR. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA DE FORMA ESCALONADA. INCIDÊNCIA PROGRESSIVA. ALÍQUOTAS SOBRE CADA FAIXA REMUNERATÓRIA. APURAÇÃO CONTROVERTIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES. ALÍQUOTA EFETIVAMENTE APLICADA. INFLUÊNCIA NO VALOR DEVIDO. CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. NECESSÁRIA ATUAÇÃO DE AUXILIARES DA JUSTIÇA. REMESSA À CONTADORIA. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DAS DISTINÇÕES (DISTINGUISHING) EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO 1169/STJ. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DOUTRINA. SUFICIÊNCIA DE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS E PRESENÇA DE LIQUIDEZ. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo interposto contra sentença que homologou cálculos do exequente em cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018 que condenou o Distrito Federal a repetir os valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche.
2. Nenhuma das memórias foi capaz de demonstrar de forma clara, objetiva e pormenorizadamente toda a metodologia empregada para os cálculos sendo impossível identificar se, nos meses em referência, foi ou não retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do agravada-exequente e ainda qual a tabela vigente na época de cada desconto em relação aos valores das faixas salariais para justificar a devolução de parte do auxílio-creche considerando esse percentual.
3. Distinguishing em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ: Na hipótese em apreço, nada obstante se tratar de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso prescinde de liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva n. 0701159-81.2018.8.07.0018 já definiu os parâmetros: quis debeatur, quid debeatur, cui debeatur e o an debeatur. No próximo passo, o d. Juízo deverá definir somente o valor da dívida (quantum debeatur) e a desnecessidade de liquidação prévia é demonstrada pela própria Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF que conseguiu apresentar defesa quanto ao pedido executivo e, inclusive, identificar o período, valores e índices utilizados nos cálculos do credor. Demonstrada a distinção entre a questão a ser decidida neste processo e aquela a ser julgada no Tema Repetitivo 1169/STJ, foi rejeitado o pedido de suspensão do processo.
4. No caso concreto, necessário o demandado apresentar as fichas financeiras do período objeto da cobrança, com as informações quanto ao que efetivamente foi recolhido de imposto de renda, para se viabilizar os cálculos pela nobre Contadoria Judicial, sob pena de ser considerada a alíquota indicada pelo demandante.
5. Recurso provido para determinar ao recorrente que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, as fichas financeiras do período objeto do cumprimento, sob pena de ser considerada a alíquota indicada pelo recorrido/demandante, e, em seguida, a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização dos cálculos, ou, em caso de impossibilidade, a perito habilitado, para apuração da alíquota de Imposto de Renda efetivamente aplicada e do valor devido pelo Distrito Federal.